Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-05.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. MP 2.172-32. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Invertido o ônus da prova (art. 3o da MP 2.172-32) o autor não declinou o negócio jurídico que fundamentou a emissão do cheque.
III – Improcedente o pedido de cobrança uma vez não comprovada a origem do débito.
IV - Apelação desprovida.